Tribunal: TJES
Processo: 5031482-04.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031482-04.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESPIRITO SANTO - IPAJM e outros (2)

APELADO: ODISMAR DE SOUZA DAVID e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. VALOR ELEVADO. ESCALONAMENTO LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §3º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

1 - Não se configura perda superveniente do interesse recursal quando a tese principal do recurso permanece controversa e apta a trazer resultado mais benéfico à parte recorrente.

2 - Conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1076, é vedada a aplicação da equidade para fixação de honorários advocatícios em causas de valor elevado, devendo ser observados os percentuais escalonados do art. 85, §3º, do CPC.

3 - Deve ser aplicado o escalonamento legal para fixação da verba honorária, com observância das faixas previstas no art. 85, §3º, incisos I e II, do CPC.

4 - Inaplicabilidade da tese do Tema 1255 do STF diante da ausência de julgamento de mérito e inexistência de determinação de suspensão dos processos.

5 - Recurso parcialmente provido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5031482-04.2023.8.08.0024

Apelante: Instituto de Previdência dos Serv. do Estado do Espírito Santo

Apelado: Odismar de Souza David

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação interposta pelo IPAJM contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, homologou o valor da execução (R$ 1.419.311,74), bem como fixou os honorários sucumbenciais relativos à fase de conhecimento no importe de 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, em consonância com o disposto pelo art. 85, §§2° e 3°, inciso II, do CPC, e, por fim, julgou extinto o cumprimento de sentença.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença exclusivamente quanto à fixação do valor dos honorários advocatícios, sustentando para tanto que (a) a verba honorária foi arbitrada de forma desproporcional e exorbitante em relação ao trabalho realizado; (b) os honorários de R$ 141.931,17, fixados sobre condenação de R$ 1.419.311,74, resultam em enriquecimento sem causa e prejuízo à Fazenda Pública; (c) é cabível a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, admitindo-se a fixação por equidade em hipóteses de valor exorbitante, conforme repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 do STF; e (d) subsidiariamente, requer a aplicação do percentual mínimo previsto no inciso II do §3º do art. 85 do CPC, correspondente a 8%.

Contrarrazões do apelado (ID 13365035), por meio da qual suscita a perda superveniente do interesse recursal, a pretexto de que anui com a fixação do valor dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 8%.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção (ID 13690329).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, tenho que não vinga a preliminar suscitada pelo apelado quanto à perda superveniente do interesse recursal, a pretexto de que anui com a fixação do valor dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 8%. Afinal, a tese recursal principal está fundada na aplicação do critério da equidade (§8º, do art. 85, do CPC), o que, em tese, tem o condão de ser mais proveitoso para o apelante.

Ultrapassada tal questão, tal como relatado, o IPAJM se volta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, homologou o valor da execução (R$ 1.419.311,74), bem como fixou os honorários sucumbenciais relativos à fase de conhecimento no importe de 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, em consonância com o disposto pelo art. 85, §§2° e 3°, inciso II, do CPC, e, por fim, julgou extinto o cumprimento de sentença.

O apelante impugna exclusivamente o capítulo da sentença que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais, a pretexto de que (a) a verba honorária foi arbitrada de forma desproporcional e exorbitante em relação ao trabalho realizado; (b) os honorários de R$ 141.931,17, fixados sobre condenação de R$ 1.419.311,74, resultam em enriquecimento sem causa e prejuízo à Fazenda Pública; (c) é cabível a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, admitindo-se a fixação por equidade em hipóteses de valor exorbitante, conforme repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 do STF; e (d) subsidiariamente, requer a aplicação do percentual mínimo previsto no inciso II do §3º do art. 85 do CPC, correspondente a 8%

Pois bem. Ao que se vê dos autos, o apelado obteve êxito em demanda ajuizada em desfavor do IPAJM (enquadramento do ato de reforma e condenação do pagamento das diferenças - 3º Sargento/Soldado PM), com a respectiva condenação em honorários advocatícios cujo montante ficou relegado “
por ocasião da liquidação do julgado, na forma do art. 85, §4º, II, do CPC
”.

Então, houve a prolação da sentença recorrida que homologou o valor da execução (R$ 1.419.311,74) e fixou os honorários sucumbenciais relativos à fase de conhecimento no importe de
10% (dez por cento) sobre valor da condenação
, em consonância com o disposto pelo art. 85, §§2° e 3°, inciso II, do CPC, e, por fim, julgou extinto o cumprimento de sentença.

De fato, como se sabe, a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (
Tema 1076
), sobre a temática do arbitramento de honorários advocatícios pelo parâmetro da equidade, fixando a seguinte tese jurídica: “i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC
– a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a) da condenação;
ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.”(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Assim, embora correta a sentença ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, entendo que a base de cálculo deve ser ajustada, porquanto entendo aplicável, na hipótese, a orientação do STJ no sentido de que, “[...]o art. 85, § 3º, do CPC dispõe que os honorários deverão ser fixados em percentual mínimo legal relativo a cada um dos incisos, observando-se, pois, a faixa inicial e, naquilo que exceder, a faixa subsequente, e, assim, sucessivamente, [...].” (REsp n. 1.733.350/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 16/5/2025.)

Nesse contexto,
a condenação do apelante a título de honorários advocatícios deverá observar exatamente o seguinte escalonamento: (i) sobre o valor de até 200 salários mínimos, [aplicar] o percentual de 10% (dez por cento), conforme inciso I do §3º do art. 85 do CPC; (ii) sobre o valor que exceder o limite de 200 salários mínimos, [aplicar] o percentual de 8% (oito por cento), conforme inciso II do §3º do art. 85 do CPC.

Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5002136-52.2016.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Dec/2024.

Por fim, para que não se alegue omissão, anoto por oportuno que não vinga a tese recursal pela aplicação do Tema 1255 do STF, diante da pendência de julgamento do mérito, assim como diante da ausência de determinação pela suspensão dos processos.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
tão somente para readequar a condenação dos honorários advocatícios, conforme os percentuais mínimos e em observância ao escalonamento
para cada faixa de incidência do artigo 85, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.